Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.

1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia.

2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito.

3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado.

4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.